Tribunal: STF
Processo: ARE 1573046
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de repactuação de dívidas. Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Competência dos Juizados Especiais Cíveis. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 287/STF. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar: i) a possibilidade de conhecimento do agravo interno que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada; ii) a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar ações de repactuação de dívidas fundadas na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

    III. Razões de decidir

    3. O agravo não comporta conhecimento. As razões do agravo interno não impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. O agravante limitou-se a questionar a incidência da Súmula 279/STF e a defender a suficiência da fundamentação da repercussão geral, sem, contudo, infirmar os fundamentos autônomos relativos à ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF) e à incidência da Súmula 454/STF, o que conduz à manutenção da decisão agravada. Tal circunstância atrai o óbice previsto na Súmula 287/STF, segundo a qual é inadmissível o recurso cujas razões não atacam especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    5. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.